Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno. Pena-base: fração de aumento.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações do proprietário do estabelecimento vítima e do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, somadas às imagens da câmera de segurança e apreensão da ferramenta usada para o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - A causa de aumento do repouso noturno incide tanto no furto simples quanto no qualificado.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.